Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-35.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. PERTINÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, ao considerar as condições pessoais das partes litigantes, a extensão do dano e o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da medida, bem como à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, majora-se o “quantum” indenizatório arbitrado pelo d. Juízo sentenciante – R$ 1.000,00 (mil reais) - para o valor de R$ 3.000,00, (três mil reais), em obediência aos requisitos para tal mister.
2. Apelação conhecida e provida.